Tribunal: STF
Processo: Rcl 63376
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa.



    1. Não houve afastamento ou declaração de inconstitucionalidade de regra processual, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. O uso da reclamação constitucional com paradigma na Súmula Vinculante nº 10 revela a pretensão de se provocar o exame per saltum pela Suprema Corte da correção ou não da solução dada ao caso pelo Superior Tribunal de Justiça.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).